Tribunal: TJBA
Processo: 8064123-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064123-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIVAN RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s): THAYSA MACEDO ANTUNES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PROCESSO SEM CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA CONTRARRAZÕES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor na petição inicial. O recurso foi interposto antes da citação válida da parte ré, o que significa que a relação jurídica processual ainda não se encontrava plenamente formada. No mérito, o agravante alegou hipossuficiência econômica e requereu o deferimento da assistência judiciária gratuita .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da ausência de citação válida, é necessária a intimação da parte ré para apresentação de contrarrazões ao recurso; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante ou, subsidiariamente, se é possível o parcelamento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica processual somente se estabelece com a citação válida da parte ré. Inexistente esse ato, não se configura a regular triangularização do processo, razão pela qual não há que se falar em intimação da parte ré para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, quando a citação ainda não foi efetivada, não se exige a intimação da parte adversa para manifestação em agravo de instrumento que discute tutela provisória ou gratuidade da justiça, uma vez que não se formou vínculo processual entre as partes.

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora tem natureza relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos dos autos que evidenciem capacidade econômica.

4. No caso concreto, a documentação juntada pelo agravante — especialmente declaração de imposto de renda e extratos bancários — revela rendimento mensal elevado, movimentações financeiras relevantes, existência de contas poupança não esclarecidas e depósitos frequentes em espécie, o que afasta a alegação de miserabilidade jurídica.

5. A omissão na apresentação completa dos extratos de contas bancárias identificadas e a incompatibilidade entre as movimentações financeiras e a narrativa de insuficiência econômica comprometem a credibilidade da declaração apresentada.

6. Diante da ausência de demonstração convincente da hipossuficiência, é inviável a concessão da gratuidade da justiça. Todavia, revela-se proporcional, em atenção ao princípio do acesso à justiça, autorizar o parcelamento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, como medida alternativa e mitigadora.

7. Quando o próprio objeto do recurso é o pedido de gratuidade da justiça, dispensa-se o recolhimento prévio do preparo recursal, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça e ao princípio da primazia da decisão de mérito, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual e, por consequência, afasta a obrigatoriedade de intimação da parte ré para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, que pode ser afastada por provas que demonstrem capacidade econômica incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

3. A movimentação financeira incompatível e a omissão de documentos essenciais inviabilizam o deferimento da gratuidade da justiça.

4. É admissível o parcelamento das custas iniciais como alternativa ao indeferimento da assistência judiciária, conforme prevê o art. 98, § 6º, do CPC.

5. É indevido o recolhimento do preparo recursal quando o próprio objeto do recurso for a concessão da justiça gratuita, sendo seu processamento assegurado até decisão final sobre o mérito da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 6º; 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.041.445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.5.2019, DJe 20.5.2019; STJ, EAREsp n. 745.388/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 7.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 6.2.2017; STJ, REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.5.2016.

Vistos, relat
ados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n
º

8064123-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
EDIVAN RIBEIRO DOS SANTOS

e como a
grav
ad
o

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

Presidente

Maria do Rosário Passos
da Silva
Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau -
Relator
a

Procurador(a) de Justiça